Tribunal: TJSP
Processo: 1000970-94.2020.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – Municipalidade de Presidente Prudente - Imóvel arrematado em hasta pública – Sentença que concedeu a segurança pretendida para que o recolhimento do tributo seja realizado com base no valor da arrematação judicial, corrigido monetariamente e sem a incidência de encargos moratórios (juros e multa) - Entendimento proclamado pelo E. STJ -

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – Municipalidade de Presidente Prudente - Imóvel arrematado em hasta pública – Sentença que concedeu a segurança pretendida para que o recolhimento do tributo seja realizado com base no valor da arrematação judicial, corrigido monetariamente e sem a incidência de encargos moratórios (juros e multa) - Entendimento proclamado pelo E. STJ - Sentença mantida – Recurso oficial não provido.